Tribunal: TJDFT
Processo: 0732566-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732566-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS EMBARGADO: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ROGERIO ALBERTO MATOS D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Claudia Rossane Neiva Martins e Massa Falida Inovare Contrutora e Incorporadora Eireli pretendem sanar omissão que entendem existir no acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EMPRESA DEVEDORA. FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SÓCIO COM RESPONSABILIDADE LIMITADA. PROSSEGUIMENTO. SUSPENSÃO NÃO EXTENSÍVEL. INCLUSÃO DE INTERESSADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO RECORRIDO. ANÁLISE NECESSÁRIA. 1. O interesse de agir consiste na utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação. 2. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, consolidado no REsp n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973. 3. Tal entendimento deve ser aplicado, igualmente, aos casos de empresas executadas que tiveram sua falência decretada. 4. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 5. Assim, se a devedora principal é sociedade limitada, cuja falência foi decretada, a sua sócia tem responsabilidade limitada a sua respectiva quota social, sendo inviável a suspensão da execução com relação a ela. 6. Se o pedido de inclusão de pessoa no polo passivo da demanda não foi analisado pelo Juízo a quo, deve-se determinar sua apreciação. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido”. Para tanto, os embargantes alegaram omissão quanto ao pedido de falência continuada, bem como, em relação à impossibilidade de apreciação do pedido de desconsideração inversa de personalidade jurídica em juízo diverso do falimentar. Acrescente-se que, em 19/10/2023, esta egrégia 4a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento aos embargos de declaração. Irresignada, a parte embargante interpôs recursos especial. Na sequência, o colendo STJ deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos a esta Turma, por entender que o acórdão restou omisso apenas no tocante à análise da questão atinente à impossibilidade de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em juízo diverso do falimentar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Compulsando os autos, verifica-se que no curso do processamento do recurso, a parte embargada peticionou nos autos de origem desistindo do pleito de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de Ricardo Martins Moreira Júnior no polo passivo da demanda, tendo o Juízo a quo determinado o prosseguimento do feito "somente em face da executada Cláudia Rossane, observada sua responsabilidade limitada à respectiva quota social" (ID's nos 187512413 e 188443290, dos autos de origem). Determinada a intimação dos embargantes para apresentar manifestação acerca desse fato, sobreveio petição (ID no 57919368) aduzindo que “considerando que o recurso especial das Embargantes abarcou tão somente a matéria relacionada à impossibilidade de decisão sobre IDPJ por juízo diverso do falimentar, bem como que o Embargado desistiu do prosseguimento do incidente na origem, entende-se que houve a perda do objeto, de forma que não há interesse da Embargante no prosseguimento dos embargos declaratórios”. Sendo inequívoca a argumentação deduzida pela parte embargante, que, ao reconhecer a “perda do objeto”, pretende, na verdade, a desistência do recurso, homologo-a, à vista da presença dos pressupostos legais (art. 998, do CPC). Publique-se. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator